Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723759-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu pedido de redesignação de audiência por meio de videoconferência ao paciente, nos autos do processo no 0701341-26.2020.8.07.0009 (download – p. 40-42). Alega o impetrante que a partir deste mês de agosto será possível a realização de audiência presencial, a teor da Portaria no 72/2020 desta e. Corte de Justiça, tendo a autoridade coatora designado audiência de continuação por videoconferência para 07/08/2020, razão pela qual sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal (ID 18255787). Entretanto, não vislumbro razões para a modificação do entendimento exarado na liminar, uma vez que nenhum argumento novo trouxe o impetrante, sendo que a decisão indeferitória da liminar mencionou a aludida portaria desta e. Corte de Justiça. Ademais, a autoridade coatora consignou que a região de Samambaia é a segunda maior em número de óbitos e contaminações pelo coronavírus, bem como mencionou a garantia ao réu de seus direitos, antes da audiência. Confiram-se: “(...) 3. Também é imperioso ressaltar que, embora esteja previsto o retorno da possibilidade de audiências presenciais para o dia 3/8/2020, continuará sendo possível a realização de audiências por videoconferência, nos termos das Portarias Conjuntas n.o 52 e n.o 72 do E. TJDFT, razão pela qual este Juízo continuará realizando audiências por videoconferência em agosto, considerando que a Região de Samambaia é a segunda com maior número de óbitos e contaminações por COVID-19 no Distrito Federal, além do que as UTIs estão lotadas, com taxa de ocupação passando de 90%. 14. No momento, a par da audiência de instrução ter se iniciado na data de hoje, os autos principais aguardam a designação de audiência de instrução em continuação a ser realizada por meio da plataforma Cisco Webex para oitiva das demais testemunhas e interrogatório do réu. 15. Ressalte-se que sempre é garantido o direito a entrevista reservada do réu com o seu defensor antes e durante a audiência, bem como antes do interrogatório do réu, da mesma forma que ocorreria em uma audiência com a presença física de todos” – negritos nossos (ID 17732776). Assim, entendo que a decisão liminar deve ser mantida em todos os seus termos. Registre-se, além do mais, que o feito está com informações da autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça, pronto para julgamento. Ante o exposto, mantenho o INDEFERIMENTO do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos ao e. Relator, Desembargador Sebatião Coelho da Silva, para julgamento do mérito. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020 16:54:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator